Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-58.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000305-58.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE APARECIDO REIS DA COSTA

Advogado(s)
:
MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR INDEFERIMENTO DO EXAME PERICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO À REALIZAÇÃO DO EXAME. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ALEGADA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA O
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Aparecido Reis da Costa, irresignado com o teor da decisão proferida pela Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, IV e IX, e § 2º-B, inciso II, do CP, em relação à vítima
P. V. R. dos S
.; do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, na forma do § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do CP, em relação à vítima
P. dos S. do N
.; e do art. 121, § 2º, inciso V, c/c o art. 14, inciso II, do CP, em relação à vítima
G. N. de O
., todos na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. (ID 65529258).

2. Preliminar de Nulidade da decisão que indeferiu pedido instauração do Incidente de Insanidade Mental - Rejeitada –
A realização do respectivo exame não é automática nem obrigatória, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado, que é o destinatário final da prova, cabendo a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência e a necessidade de sua realização. Na hipótese, não há elementos mínimos nos autos que possibilitem concluir que há dúvida razoável acerca da higidez mental do Recorrente, necessário para o deferimento do incidente de insanidade mental.

3. Materialidade e Indícios de Autoria -
A materialidade se encontra comprovada por meio do laudo de exame de necropsia realizado na vítima
P.V.R. dos S
. (ID 65529177, fls. 13/27), o qual concluiu como causa da morte: “
HEMORRAGIA INTERNA SECUNDÁRIA A PERFURAÇÕES NO CORAÇÃO E PULMÃO ESQUERDO CAUSADAS POR ARMA BRANCA”;
o laudo de lesões corporais da vítima
P. dos S. do N
., que constatou ferimentos causados por faca, sendo necessária cirurgia de urgência, e o laudo de exame de lesões corporais da vítima
G. N. de O
., o qual atestou duas escoriações de 2,0 cm cada, na região lombar, causadas por instrumento contundente. Os indícios de autoria estão evidenciados pela prova oral constante no feito.

4. Exclusão das Qualificadoras – Impossibilidade
- A exclusão das qualificadoras somente é admissível quando se revelam manifestamente incompatíveis com as circunstâncias do caso concreto e em evidente descompasso com o conjunto probatório constante dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal Popular. No caso em análise, as qualificadoras imputadas ao Acusado mostram-se plenamente coerentes com as circunstâncias do delito, razão pela qual devem ser mantidas.

5.
Submissão do Recorrente a julgamento pelos Juízes naturais da causa, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO - PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000305-58.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, no qual figura como recorrente
José Aparecido Reis da Costa
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, e
m
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,